Tribunal: STF
Processo: Rcl 92789
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Gramado/RS, contra acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), no Processo nº 0020483-58.2025.5.04.0351, mediante o qual teriam sido inobservados o Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, o Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP, Tema RG nº 1.118, e a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    2. O reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação trabalhista em desfavor de entidade prestadora de serviços e do Município, tendo o juízo de primeiro grau afastado a  responsabilidade subsidiária do ente público, ao fundamento de que a intervenção administrativa não se confunde com terceirização de serviços. Informa, contudo, que, em grau recursal, o TRT4 reformou a sentença para condenar subsidiariamente o Município ao pagamento das verbas trabalhistas deferidas, notadamente horas extras, sob o fundamento de que o inadimplemento das obrigações trabalhistas evidenciaria falha na fiscalização contratual.

    3. Assevera que no acórdão reclamado utilizou-se a mera existência de débitos trabalhistas como fundamento suficiente para caracterizar a culpa do ente público, promovendo, na prática, a responsabilização automática da Administração, em desacordo com a jurisprudência vinculante desta Corte.

    4. Afirma que não houve demonstração de comportamento negligente por parte do Município, tampouco prova de ciência prévia acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada.

    5. Argumenta, ainda, que, à luz dos precedentes invocados, a responsabilização subsidiária da Administração Pública exige a comprovação inequívoca de conduta culposa, não sendo admissível a inversão do ônus da prova nem a presunção de culpa.

    6. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão proferida pelo TRT4, com a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes indicados.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    12. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    13. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    14. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    15. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    16. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema RG nº 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).

Passo à análise.

    17. No processo de origem, verifica-se que o TRT4 negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, conforme se extrai da ementa do decisum (e-doc. 6, p. 1; p. 20-25; grifos nossos):

“EMENTA 
CIPA. REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO. INDEVIDA. No caso dos autos, houve extinção do estabelecimento de modo que não há como se cogitar de reintegração no emprego.
(...)
MÉRITO RECURSO ORDINÁRIO DA PARTE RECLAMANTE E RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A SAUDE.
(...)
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
O reclamante busca o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município pelos créditos trabalhistas. Alega que o Município se beneficiou da força de trabalho do reclamante e interveio administrativamente na entidade empregadora, conforme o Decreto Municipal nº 2220/2025. Sustenta que a intervenção direta do ente público, com poderes de gestão, atrai a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações trabalhistas. Pondera que o caso não se subordina ao Tema 1118 do STF, por tratar de intervenção direta e não de mero inadimplemento. Postula, subsidiariamente, o reconhecimento da responsabilidade nos termos da Súmula nº 331 do TST, em razão da culpa in eligendo e in vigilando. Afirma a ausência de comprovação de fiscalização por parte do Município, o que reforça sua responsabilidade subsidiária. Requer, portanto, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município, seja pela assunção da gestão hospitalar, seja pela omissão no dever de fiscalizar.
(...)
O contrato de trabalho de ID dafec9f revela que o reclamante foi admitido pelo hospital reclamado em 10/11/2015 para laborar como assistente administrativo. 
Seguindo, verifico a existência nos autos do Decreto nº 023/2016, que declara estado de perigo público iminente de interrupção na prestação de serviços hospitalares no Município de Gramado, relacionados a UTI e setores de urgência e emergência; requisita bens e serviços do Hospital Arcanjo São Miguel, visando à manutenção da assistência médico-hospitalar, nomeia comissão intervencionista e dá outras providências, firmado pelo Prefeito Municipal e datado de 29/02/2016 (ID bc64c25). O referido decreto foi alterado pelo Decreto nº 075/2016 e teve sua vigência prorrogada anualmente, conforme documentos que constam nos autos. 
No caso, constata-se, portanto, que durante todo o período imprescrito do contrato de trabalho do autor o hospital encontrava-se sob intervenção do município recorrido. 
Assim, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, (...)
(...)
Com isso, discordo da posição que entende não haver a responsabilidade solidária do município por falta de amparo legal, pois assim preconiza o seguinte artigo 942 e seu parágrafo único combinados com o artigo 932, inciso III, do Código Civil (...)
No caso da intervenção, a responsabilidade do município é mais ampla, sendo responsável direto, conforme a legislação; logo, entendo que deveria ser determinada sua responsabilidade solidária, nos termos do artigo 37, § 6º, da CF, do artigo 932, inciso III e do artigo 942, parágrafo único, do Código Civil. 
Nesse sentido, destaco que as parcelas rescisórias devidas aos empregados da primeira reclamada, inclusive, foram pagas pelo próprio município reclamado, conforme expressamente reconhecido por ele em sua contestação. 
Todavia, considerando os limites impostos pelo pedido do reclamante, cabe analisar a responsabilidade subsidiária do ente público. 
Nesse cenário, tenho que a intervenção judicial em nada altera o fato de que, ao Município de Gramado, na condição de tomador dos serviços, cabe promover a fiscalização eficiente dos contratos de trabalho dos empregados da prestadora de serviços alocados no objeto da prestação de serviços. 
No caso dos autos, houve condenação ao pagamento de horas extras, evidenciando, portanto, que o reclamado não cumpriu sua obrigação de fiscalizar e garantir o pagamento das parcelas devidas ao autor. A conduta do tomador de serviços, ao não adotar medidas visando à satisfação das obrigações do contrato de trabalho por parte da prestadora de serviços, importou em graves prejuízos ao empregado, que se viu privado de parcelas salariais. 
Havia obrigação de o Município de Gramado fiscalizar os contratos de trabalho, o que evidentemente não ocorreu, de forma que caracteriza o comportamento negligente por parte do ente público que deixou de adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, conforme preconiza o Tema 1.118 do STF. 
Por conseguinte, resta configurada a ausência de fiscalização eficiente do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, do que concluo presente a culpa in vigilando do ente público tomador dos serviços, ora demandado. 
Feitas essas considerações, não se cogita de violação a preceitos e princípios constitucionais ou infraconstitucionais, pois o que se reconhece é justamente o descumprimento de dever legal quanto à execução contratual e ressarcimento de prejuízo causado a terceiro, ensejando sua responsabilização.
(...)
Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário do reclamante para condenar subsidiariamente o Município de Gramado ao pagamento das parcelas deferidas ao reclamante.”

    18. Compulsando os autos, verifica-se que no acórdão reclamado assentou-se a ocorrência de falha do Município de Gramado na fiscalização de contrato de trabalho vigente durante período de intervenção municipal no hospital em que laborava o ora beneficiário, diante de perigo público iminente de interrupção na prestação de serviços hospitalares.

    19. A simples leitura dos trechos acima colacionados permite concluir, com clareza, que a decisão reclamada não afronta o que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADC nº 16/DF e no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), uma vez que a responsabilização subsidiária do Município de Gramado/RS, ora reclamante, teve como fundamento as circunstâncias do caso concreto, que evidenciam o comportamento culposo do ente público, devidamente comprovado na origem.

    20. Com efeito, no particular caso destes autos, há fundamentação consubstanciada na decisão impugnada acerca de prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. Assim, a imputação de responsabilidade foi baseada na comprovação dos três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade.

    21. Nesse contexto, identifica-se, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, a fiel observância à tese de julgamento da ADC nº 16/DF e do RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), pelo Juízo reclamado, posto que devidamente comprovado pela autoridade reclamada que o ente público tomador dos serviços teve inequívoca culpa na inadimplência das obrigações trabalhistas devidas ao trabalhador.

    22. Ademais, uma vez delimitada, no caso concreto, a moldura fática pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à caracterização da culpa in vigilando, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 28.203-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(Rcl nº 28.908-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).

    23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator